Tribunal: CARF
Processo: 16045.000342/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000342/2010-23
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.187 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PATRÍCIA DENI FRANCO

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
FALTA
DE
ATENDIMENTO
A
INTIMAÇÃO
PARA
PRESTAR
ESCLARECIMENTO.
CARACTERIZAÇÃO
DA
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO DE RECEITAS OU RENDIMENTOS. NÃO CABIMENTO DO
AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF no 133.
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica,
por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou
presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pela PGFN, em face do
acórdão no 1201-002.486, proferido em 19/09/2018, cuja ementa e resultado estão abaixo
transcritos, parcialmente:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000342/2010-23
Fl. 1067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.187 - CSRF/3a Turma
Processo no 16045.000342/2010-23

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007.
[...]
AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, mediante sua Súmula no 96,
uniformizou a jurisprudência no sentido de que "A falta de apresentação de livros e
documentos da escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio,
quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros."
O atendimento dos termos de intimação fiscais, embora de modo insuficiente, exonera a
imposição da multa agravada (112,50%).
[...]
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.”
No recurso especial, a PGFN alegou, inicialmente, que a insurgência não contraria
a Súmula CARF no 96, pois não tratam apenas de pura e simples falta de apresentação de
documentos, mas também por deixar de prestar esclarecimentos e documentos de forma
reiterada. Alegou, ainda, que o agravamento não comporta juízo de legalidade ou
proporcionalidade, sendo um imperativo legal sua aplicação; que o conteúdo da norma não prevê
o resultado provocado pelo descumprimento, mas tão somente a hipótese de o contribuinte não
atender no prazo marcado, a intimação para prestar esclarecimento ou apresentar a
documentação requerida; que o não atendimento presume-se o embaraço à fiscalização; que
desconsiderar o agravamento importa violação aos artigos 97 e 136 do CTN. Indicou os
paradigmas no 1101-001.226 e 9101-001.456.
O despacho de admissibilidade de e-fls. 1035/1044 deu seguimento ao recurso
especial.
Cientificado, os interessados não apresentaram contrarrazões ou recurso especial.
Na forma regimental, o processo foi distribuído a este relator.
É o relatório.
Fl. 1068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.187 - CSRF/3a Turma
Processo no 16045.000342/2010-23

Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
Do mérito
A lide refere-se à interpretação do inciso I do §2o do artigo 44 da Lei no 9.430/96,
matriz legal do inciso I do artigo 959 do RIR/99, fundamento da autuação, abaixo transcritos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
[...]
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o da Lei
no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de
1991. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Decreto no 3.000/99:
Art. 959. As multas a que se referem os incisos I e II do art. 957 passarão a ser de cento
e doze e meio por cento e de duzentos e vinte e cinco por cento, respectivamente, nos
casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para
(Lei no 9.430, de 1996, art. 44, § 2o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 70, I):
I - prestar esclarecimentos;
O tipo legal possui como núcleos o não atendimento no prazo marcado e a
intimação para prestar esclarecimentos. Já no CARF, temos duas Súmulas que tratam do
agravamento da multa: Súmula CARF no 96 e Súmula CARF no 133, abaixo transcritas:
Fl. 1069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.187 - CSRF/3a Turma
Processo no 16045.000342/2010-23

Súmula CARF no 96
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o
agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos
lucros.
Súmula CARF no 133
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só,
o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão
de receitas ou de rendimentos.
Pesquisando os acórdãos que serviram como precedentes da Súmula CARF no 96,
tomamos o Acórdão no 9101001.468, cuja ementa foi a seguinte:
MULTA
DE
OFÍCIO
AGRAVADA.
APRESENTAÇÃO
PARCIAL
DA
DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVRO
DIÁRIO E RAZÃO. ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA DE ATENDIMENTO
DE INTIMAÇÃO. HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE.
Inaplicável o agravamento da multa de ofício em face do não atendimento à intimação
fiscal para apresentação dos livros contábeis e documentação fiscal, já que estas
omissões têm conseqüências específicas previstas na legislação de regência, que no caso
foi o arbitramento do lucro em razão da falta da apresentação dos livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal.
O exceto do voto trouxe a seguinte conclusão:
“Assim, inaplicável o agravamento da multa de ofício em face do não atendimento à
intimação fiscal para apresentação dos livros contábeis e documentação fiscal, já que
estas omissões tem conseqüências específicas previstas na legislação de regência, que
no caso foi o arbitramento do lucro em razão da falta da apresentação dos livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal. Correta a decisão recorrida, não
merecendo nenhum reparo nesta Câmara Superior de Recursos Fiscais.”
Outro precedente desta súmula foi o de no 9101-000.766, cujo excerto dispôs:
“O não atendimento a intimação para apresentação de livros e documentos constitui
hipótese legal de arbitramento dos lucros, não ensejando, por si só, o agravamento da
penalidade. Eventualmente, se além de não apresentar livros e documentos, o
contribuinte também deixar de atender intimação para prestar esclarecimentos, pode ser
cabível o agravamento da multa. São hipóteses distintas, acarretando conseqüências
jurídicas distintas, e que podem vir cumuladas.”
Para a Súmula CARF no 133, ao analisar os precedentes, verifica-se que os
mesmos caminham no mesmo sentido da Súmula CARF no 96, como se observa pelos Acórdãos
no 9101-002.992, 9101-003.147 e 9202-007.445, cujos excertos transcrevo abaixo:
Ac. 9101-002.992:
“Trata-se de situação em que entendo não ser aplicado o agravamento. A apuração do
fato indiciado da presunção legal deu ensejo à infração tributária, e não pode ser
considerado um plus na conduta da contribuinte apto a fundamentar o agravamento da
multa.
Fl. 1070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.187 - CSRF/3a Turma
Processo no 16045.000342/2010-23

A fiscalização está obrigada a dar oportunidade ao contribuinte a esclarecer a origem do
depósito bancário apontado. Por outro lado, o contribuinte só pode dar esse
esclarecimento quando ele existir. Se não atender a intimação, consumar-se a hipótese
de incidência da presunção legal.
Entender ao contrário implica em aplicar sempre a multa agravada quando for tipificada
a presunção de omissão de receitas decorrente da não comprovação mediante
documentação hábil e idônea dos depósitos bancários. Com certeza, esse não é o
espírito do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
O caso guarda analogia com aquele tratado pela Súmula CARF no 96. Apesar de
discorrer sobre o arbitramento, concretiza o mesmo raciocínio, ao predicar que a falta
de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só,
o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros.”
Ac. 9101-003.147:
“O CARF já uniformizou entendimento para algumas situações em que o arbitramento
dos lucros e o agravamento da multa estão embasados nos mesmos fatos. Se aqui tivesse
havido arbitramento dos lucros pela não apresentação de livros e documentos da
escrituração, concomitantemente com o agravamento da multa por esse mesmo motivo,
a solução do caso se daria pela aplicação direta da Súmula CARF no 96:
[...]
Mas mesmo não tendo havido arbitramento dos lucros nestes autos, a lógica da referida
súmula deve ser aplicada à presente situação.
Tem razão a decisão de primeira instância administrativa (acima transcrita) quando diz
que o não atendimento a intimações fiscais e outras formas de esquiva utilizadas pelo
sujeito passivo podem ensejar o agravamento da multa, mas que, entretanto, "há que se
averiguar se as condutas consideradas pela autoridade fiscal para o cotejado
agravamento não correspondem a elementos constitutivos das hipóteses legais que
determinaram os critérios de apuração da base de cálculo do lançamento".”
Ac. 9202-007.445:
“Apesar da controvérsia mencionada, tendo em vista a discussão sobre o agravamento
se deu no contexto da presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos de origem não comprovada, conforme se extrai das fls. 782 do Relatório
Fiscal (art. 42 da Lei 9.430/1996), aplico o meu entendimento a respeito do tema já
exarado em sede de repetitivo do CARF (Acórdão n.o 9202006.997) abaixo transcrito:
[...]
Portanto, diante de uma única conduta, ausência de atendimento à intimação fiscal
para comprovação da origem dos depósitos, estariam sendo aplicadas duas
penalidades: inversão do ônus da prova com a presunção legal de omissão de
rendimentos e o agravamento da multa, o que seria, de fato, desarrazoado.
Ao meu ver, tendo em vista que não há hierarquia entre princípios, o princípio da
legalidade deve ser ponderado com o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade
e, também, do interesse público, pois a União não tem interesse em invadir a esfera
patrimonial do sujeito passivo, de forma desarrazoada, mas sim de arrecadar os
tributos devidos e desestimular condutas contrárias ao serviço de arrecadação.
Ora, se a simples presunção legal atende ao interesse da Fazenda, não há razão
jurídica para a aplicação do agravamento da multa, inclusive, por inexistir prejuízo
Fl. 1071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.187 - CSRF/3a Turma
Processo no 16045.000342/2010-23

algum à fiscalização, nesse caso, já que resta afastado o ônus de demonstrar a
constituição do crédito.”
Assim, mantenho a decisão recorrida no que se refere ao agravamento da multa sobre a
autuação relativa à presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos de origem não comprovada.”
Destas decisões, o não atendimento às intimações, por si só, não caracteriza o
agravamento, se o próprio descumprimento já implica em materialidade do lançamento seja por
arbitramento, seja por caracterização de presunção legal, seja por outra situação, como, por
exemplo, a glosa de créditos ou de despesas. Assim, se a intimação não for cumprida e seu
descumprimento não acarreta nenhuma outra consequência que não a configuração do próprio
lançamento, o que, de certo modo, torna conclusiva a ação fiscal, então não há motivo para o
agravamento da multa, conforme a inteligência dos precedentes que fundamentaram as Súmulas
96 e 133.
Retornando ao caso concreto, na descrição dos fatos (e-fls. 14 e ss.), a fiscalização
consignou a ocorrência da infração por omissão de créditos em contas bancárias em razão de o
contribuinte não ter comprovado mediante documentação hábil e idônea a origem dos créditos,
bem como se eles já haviam sido oferecidos à tributação e/ou que não estavam sujeitos ao crivo
tributário.
Mediante o Termo de Início de Fiscalização e Reintimação (e-fls. 112 e ss/125 e
ss.), foi intimada a apresentação de livros contábeis/fiscais ali elencados, os extratos de suas
contas-correntes, de cadernetas de poupança, de investimentos e de outras movimentações
financeiras, efetuadas junto a Instituições Financeiras, relativos aos anos-calendário de 2005,
2006 e 2007, correspondentes aos valores informados pelas instituições financeiras à RFB, e
além Contrato Social e alterações posteriores.
Em vista da falta de apresentação de vários documentos, foi realizada a intimação
dos extratos de conta corrente diretamente às instituições financeiras via RMF. De posse dos
extratos foi realizada intimação (e-fls. 505 e ss.) para que o contribuinte comprovasse a origem e
o oferecimento à tributação dos créditos em suas contas correntes. Em resposta, o contribuinte
entregou apenas uma solicitação ao ABN Real perquirindo sobre o significado do termo
“liberação garantia” e “lib desc chq 434532582”, sendo o único documento apresentado como
resposta à intimação.
Fl. 1072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.187 - CSRF/3a Turma
Processo no 16045.000342/2010-23

Diante da ausência de apresentação da documentação comprobatória, a
fiscalização lançou a infração de omissão de receita por depósitos bancários não comprovados,
apurada diferenças de valores de IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins, CSS no âmbito do SIMPLES.
Verifico, portanto, que o Termo de Início de Fiscalização solicitou apenas
documentos, não tendo havido qualquer pedido de esclarecimento. Já o Termo de Intimação de
comprovação dos depósitos bancários possui em seu bojo um pedido de esclarecimento, qual
seja se os valores foram oferecidos ou não à tributação. Contudo, a infração lançada decorre tão
somente da ausência de resposta, configurando exatamente o conteúdo da Súmula CARF no 133
Súmula CARF no 133
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só,
o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão
de receitas ou de rendimentos.
Quanto ao fundamento do voto proferido no acórdão recorrido, discordo de que o
atendimento parcial afasta a aplicação da multa agravada, pois qualquer esclarecimento não
atendido, que seja vinculado ao fato gerador do lançamento de ofício, observadas os
fundamentos das súmulas, seria suficiente para a aplicação do agravamento.
Concluindo, embora discorde do fundamento do acórdão recorrido, entendo que a
multa deve ser afastada por aplicação da Súmula CARF no 133.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 1073
DF CARF MF
Documento nato-digital